Tribunal: TJDFT
Processo: 0745824-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. ART. 373, I, DO CPC. ÔNUS DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em suas razões, a recorrente argui, preliminarmente, a intempestividade da contestação. No mérito, alega que o conjunto probatório colacionado aos autos permite imputar o débito à parte demandada. Requer a extinção do processo sem resolução de mérito, pois se a questão é processual e as provas não apresentam exigibilidade e liquidez dos débitos, há ausência de pressuposto válido e regular do processo.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Preliminarmente, não assiste razão à recorrente quanto à intempestividade da contestação, porquanto a audiência de conciliação ocorreu em 20/10/2022, com término do prazo para a requerente se manifestar em 24/10/2022 e iniciado o prazo do requerido em 25/10/2022. Considerando os feriados forenses nos dias 28 de outubro e nos dias 01 e 02 de novembro, o prazo para o requerido apresentar contestação terminaria em 03/11/2022, data em que a peça de defesa foi apresentada, sendo, portanto, tempestiva. Preliminar de intempestividade da contestação rejeitada.
IV. Inicialmente, consigna-se que não há que se falar em extinção do processo sem resolução do mérito por inépcia da inicial. Conforme o §1o do art. 330, do CPC, considera-se inepta a petição inicial quando: lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; ou, contiver pedidos incompatíveis entre si. No caso, a petição inicial é apta, pois há indicação de origem da dívida, o pedido é determinado e certo e a conclusão decorre logicamente dos fatos, bem como os pedidos são compatíveis entre si. Além disso, estão preenchidos os demais pressupostos processuais, a demandar a resolução do mérito. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
V. Sobressai dos autos que a parte autora alega ter prestado serviços como protético ao réu sem que tenha sido formalizado contrato formal, sendo que os profissionais do réu solicitavam o serviço e a autora os atendiam. Contudo, sustenta que em determinado momento os pagamentos deixaram de ser feitos, o que gerou o débito cobrado no presente feito.
VI. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Ou seja, é responsabilidade da parte autora apresentar provas que assegurem os fatos constitutivos de seu direito. No caso, apesar das alegações da parte autora, analisando o conjunto fático probatório dos autos, verifica-se que os documentos apresentados não são suficientes para demonstrar a cobrada dívida. Isso porque nas conversas por aplicativo de mensagem não há determinação de quem é o remetente e quem é o destinatário, bem como são apenas mensagens sem qualquer demonstração de vínculo com a parte ré. Além disso, os documentos de ID 50236159 não valem como recibo, não possuem valor de serviço ou constam ciência do requerido. Ainda, as notas fiscais em nada vinculam o material/serviço com o suposto serviço prestado pelo recorrente ao recorrido.
V. Desse modo, diante da ausência de provas aptas a comprovar o alegado pela parte recorrente, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
VI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas, se houver, e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.